Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718359-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ANA PAULA ALVES BANDEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: “Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Direcional Taguatinga Engenharia (ID Num. 28781350) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID Num. 28781346). Comprovantes de pagamento no ID Num. 28781351. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pela requerida veio desacompanhado das guias de custas e de preparo, constando tão somente comprovantes de pagamento, não sendo possível constatar se são de fato deste processo e tampouco se atentaram para o valor correto da causa para o devido recolhimento. Insta destacar que deve ser comprovado o recolhimento nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o que não ocorreu diante da ausência das guias. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 28781350. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se.” 2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno. 3. Em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado. 4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com as guias de custas e do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal, sob o argumento de que incumbia ao relator do processo intimar a parte recorrente para comprovar o correto recolhimento das custas recursais e que a inadmissão do recurso feriu o princípio do contraditório e ampla defesa. Sustenta a existência de repercussão. Preparo devidamente recolhido ao ID 32012476. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a controvérsia acerca da deserção do recurso inominado ante à incorreta comprovação do recolhimento do preparo e das custas recursais se trata de matéria infraconstitucional. Nesse sentido é o entendimento do STF: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 572.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso).” Ademais, no que diz respeito à alegação do cerceamento de defesa, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 660, o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa dependa do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III – Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito